Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, f, do CP. BIS IN IDEM.DOSIMETRIA ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO. ART. 316, CPP. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente em parte a denúncia, condenando o réu pela prática dos crimes previstos nos art. 150, § 1o, art. 129, § 13o, art. 147, caput e § 1o, e art. 155, § 4o, IV, todos do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para sustentar as condenações impostas; (ii) estabelecer se é adequada a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP conjuntamente com o tipo penal do art. 129, § 13o, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, apreensão de arma branca, laudos periciais atestando lesões corporais e fotografias documentando as agressões, bem como pela prova oral produzida sob contraditório judicial, com relatos coerentes e harmônicos sobre a dinâmica criminosa.
4. As eventuais divergências pontuais nos relatos não comprometem a essência dos fatos, mantendo-se inalterada a dinâmica criminal, sendo irrelevantes quando a reprodução dos fatos permanece inalterável na sua essência.
5. A aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP conjuntamente com o tipo penal do art. 129, § 13o, do CP, configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já integra as circunstâncias elementares do tipo penal.
6. A dosimetria aplicada observou adequadamente o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, com valoração negativa justificada da culpabilidade e antecedentes.
7. Não há de se falar em violação ao artigo 316 do Código de Processo Penal, pois o Juiz sentenciante proferiu decisão mantendo a prisão preventiva logo antes dos autos subirem a esta instância recursal. Ademais, a necessidade de reavaliar a segregação cautelar somente se aplica ao órgão prolator da decisão. Assim, se a prisão foi decretada na instância de origem, não há necessidade do Tribunal observar a regra referida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 150, § 1o, CP; art. 129, § 13o, CP; art. 147, caput e § 1o, CP; art. 155, § 4o, IV, CP; art. 61, II, "f", CP; art. 68, CP; art. 69, CP; art. 71, CP; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: APn 943/DF; AgRg no AREsp 2.285.584/MG; Acórdão 1764474; Acórdão 1605638; Acórdão 1944232; Acórdão 1984592; RHC n. 105.918/BA; Tema Repetitivo 1.197/STJ (REsp 2.027.794/MS); REsp 2.182.733/DF; Súmula 588/STJ.